Tribunal: TJDFT
Processo: 0731425-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731425-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GILBERTO VAZ AGRAVADO: ARENA DO BRASIL GESTAO DE ESTADIOS E ARENAS LTDA, STADION AMSTERDAM N. V. D E C I S Ã O Vistos, etc. Do cotejo detido dos autos eletrônicos, verifica-se que o agravante, JOAO GILBERTO VAZ, em mais um agravo de instrumento postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Como já decidido nos autos do AGI no 0712156-07.2023.8.07.0000 também de minha Relatoria e pelas mesmas razões lá explanadas em pormenores, INDEFIRO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUESTADO PELA PARTE RECORRENTE, porquanto os elementos de convicção colhidos dos autos de origem e de outros recursos manejados pelo agravante evidenciam casuisticamente a falta dos pressupostos legais para a concessão de tal beneplácito no particular. Diante do exposto, INTIME-SE O AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPROVAR O DEVIDO RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO INTERPOSTO, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. EM IGUAL PRAZO, E À LUZ DO DISCIPLINADO PELO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (CPC, ARTS. 9o E 10), FACULTO OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO AGRAVANTE ACERCA DA POSSÍVEL INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO SOBRE A MATÉRIA OBJETO DESTA NOVA PRETENSÃO REFORMATÓRIA INTERPOSTA, porquanto as questões tangentes à arrematação e à conseguinte desocupação já foram analisadas em decisões pretéritas – muitas delas objetos de outros recursos aviados pelo recorrente – estando a decisão ora recorrida apenas dando cumprimento ao decidido nos pronunciamentos jurisdicionais de IDs 162621606 e 164052332. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos para o juízo de prelibação recursal. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator